Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA DO PRESO. FILHO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. DIREITO ASSEGURADO EM DIVERSOS DIPLOMAS. FATOR DE RESSOCIALIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e as Regras Mínimas da ONU para tratamento de reclusos preveem como direito dos presos o de receber visitas de familiares e amigos, sendo tal garantia essencial para o processo de socialização dos reeducandos.
2. O direito de visita visa à ressocialização do condenado, não podendo ser obstado pelo fato de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, não podendo os efeitos da sentença penal condenatória restringir o gozo de outros direitos individuais.
3. Agravo conhecido e provido.